Tribunal: STF
Processo: ACO 652
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado do Piauí em face do Estado de Tocantins para a fixação de divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins. 
    Em 08/10/2014, o Plenário desta Corte, por unanimidade, julgou o pedido parcialmente procedente, para que fossem fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do Piauí e do Tocantins, segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. A decisão transitou em julgado em 08/08/2017.
    Em 05/02/2019, o interessado Fernando Luís Cardoso Bueno, através da Petição STF nº 73.983/2018, requereu fossem provocados o IBGE e o Exército Brasileiro, a fim de que apresentassem “a implantação dos novos marcos e coordenadas das novas divisas” decorrentes da decisão tomada nestes autos.
    Por tal razão, intimei a União para que se manifestasse quanto ao alegado, tendo a mesma requerido, em 03/06/2019, o deferimento de prazo suplementar de 30 (trinta) dias para que pudesse comprovar o o cumprimento do título judicial.
    Diante da ausência de manifestação nos autos desde então, intime-se a União para que se manifeste, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, quanto à execução do julgado e a efetiva implantação dos novos marcos divisórios determinados no título executivo. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente